Tribunal: TJES
Processo: 0025062-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025062-15.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. REPACTUAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE QUE NÃO AUTORIZA A VEICULAÇÃO DE TESES DIAMETRALMENTE OPOSTAS. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICAÇÃO DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. REAJUSTE DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LÓGICOS. CÁLCULO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO COM BASE NO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da peça defensiva, não lhe é mais lícito inová-la. Logo, a parte recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal suscitada ex officio acolhida.

2. Não obstante a consagração do princípio da eventualidade em nosso sistema processual civil, materializado no art. 336 do Código de Processo Civil, é defeso à parte ré apresentar defesas contraditórias e prejudiciais a ponto de não ser possível determinar qual a linha intelectiva adotada pela parte.

3. No caso a argumentação apresentada pela parte apelante é deveras contraditória, eis que deixa claro que não há nenhuma divergência quanto à possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão para fins de repactuação, reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro e, posteriormente, defende, de forma genérica, que a parte apelada não demonstrou a caracterização de situação imprevisível com tal finalidade.

4. A posição que ora adoto possui fundamento no princípio venire contra factum proprium, segundo o qual “não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente”. (TJMG; APCV 5002695-20.2019.8.13.0394; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 05/07/2023; DJEMG 06/07/2023)

5. O Código de Processo Civil estabelece a cooperação e a boa-fé como normas fundamentais do processo civil (arts. 5º e 6º, CPC), bem como exige do julgador a observância da razoabilidade, princípio o qual, se aplicado ao caso concreto, revela a vedação à adoção de teses diametralmente opostas pela parte.

6. O direito ao recebimento do montante, em sede de reajuste contratual, a atualização do débito, mediante a incidência dos juros de mora e da correção monetária, é mera decorrência lógica da condenação.

7. Reconhecido o direito ao recebimento do montante a título de reajuste, e restando apenas estabelecer o valor devido, uma vez que não foi produzida prova pericial durante a instrução e as partes divergem apenas quanto à quantia final, tendo em conta as diferenças nos cálculos apresentados e a complexidade da matéria, faz-se mister a liquidação do julgado, fase na qual poderá ser aclarada a questão sem maiores embaraços.

8. Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, o marco inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, enquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois se trata de relação contratual. Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios.

9. Diante da modificação do Texto Constitucional trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, após este marco temporal, sobre a condenação imposta em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos.

10. Sendo ilíquida a condenação, acertada a postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC.

11. Recurso conhecido em parte e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e, nessa extensão, negar provimento ao recurso de apelação, bem como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. na ação de cobrança em epígrafe.

De saída, esclareço que analisarei concomitantemente o recurso voluntário e o reexame necessário.

O magistrado de origem procedeu ao julgamento conjunto deste feito com o processo tombado sob o n. 0031110-82.2019.8.08.0024, outra ação de cobrança movida pela Apelada em desfavor do Apelante, onde também pleiteava o pagamento de rubricas alusivas ao Contrato de Prestação de Serviços 03/2013.

Assim, acolheu os pedidos da empresa contratada, condenando a Municipalidade contratante ao pagamento “do reajuste contratual pelo período compreendido entre o ano de 2015 e fevereiro de 2017, acrescido de juros e correção monetária, e abatido o montante já pago de R$ 5.990.485,88 (cinco milhöes, novecentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), observando-se o salário da CCT quanto aos postos dos banheiristas e das encarregadas a partir da competência janeiro/2016” e “do dos valores correspondentes ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato referente ao ano de 2015, em razão da inclusão da Cláusula Terceira - Insalubridade na Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2014, a qual obrigou os empregadores a efetuar o pagamento de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento)”.

Irresignado, o Município Apelante, nas razões recursais apresentadas nestes autos, sustenta que refutou os pedidos autorais, mencionando em sua contestação o entendimento do Tribunal de Contas Estadual, exarado na consulta TC 01/2016, ressaltando que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os aumentos decorrentes das novas Convenções Coletivas de Trabalho, fatos previsíveis, consubstanciaram ônus financeiro insuportável. Além disso, defende que deve ser determinada a compensação entre eventual condenação e os valores que o Ente Público pode vir a ser condenado em sede de ações trabalhistas relacionadas ao contrato 03/2013.

Pois bem.

Consigno que o apelo sob exame apenas pode ser conhecido em parte, na medida em que há flagrante inovação recursal.

Ao analisar detidamente o caderno processual, sobretudo a peça contestatória constante às fls. 472/477 dos autos originais, nota-se que em momento algum o Município Apelante aduziu a questão alusiva à compensação de valores.

Como cediço, a parte recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da peça defensiva, não lhe é mais lícito inová-la.

Nessa toada, trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria:

[...] Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...] É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...] É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente [...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Nesse contexto, não há como conhecer da apelação no que tange à tese de compensação entre os valores da condenação e eventuais condenações futuras impostas ao Município pela Justiça do Trabalho, visto que tal matéria não foi veiculada oportunamente, no primeiro grau de jurisdição.

Sendo assim, conheço do recurso de apelação interposto apenas em parte.

Em evolução, quanto à parte conhecida, como já dito, depreende-se que o Apelante afirma ter rechaçado os pedidos autorais, valendo-se, para tanto, no entendimento do Tribunal de Contas Estadual, exarado na consulta TC 01/2016. Em adição, alega que a Apelada não demonstrou que os aumentos decorrentes das novas Convenções Coletivas de Trabalho, que não podem ser reputados imprevisíveis, importaram verdadeiro ônus financeiro insuportável.

Nesse tocante, impende registrar que, a princípio, que o dito parecer da Corte de Contas não foi de fato mencionado na contestação apresentada neste feito.

Apesar disso, é certo que o Apelante realmente impugnou a questão alusiva à aplicação da teoria da imprevisão para fins de repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme se extrai do trecho a seguir, extraído da peça contestatória:

“[...] a demandante não comprovou os requisitos necessários para a aplicabilidade da teoria da imprevisão para fins repactuação e reequilíbrio econômico financeiro dos anos de 2016 e 2017, onde a repactuação do preço do contrato de no 03/2013 só seria admitida em caráter por conta de fatos imprevisíveis e supervenientes a esses períodos [...]” (fl. 475)

É preciso, contudo, ressaltar que o Município, na mesma petição, declara expressamente que, no âmbito administrativo, já havia reconhecido a imprevisibilidade dos fatos narrados pela Apelada, embora não houvesse logrado êxito na resolução da celeuma em razão da discordância das partes quanto ao valor devido. Vejamos mais um excerto da contestação:

“A empresa autora sustenta toda as suas alegações fundadas na necessidade e da obrigatoriedade do equilíbrio econômico-financeiro à luz da teoria da imprevisão, conjuntamente com a repactuação e o reajuste, adequados a avença n° 03/2013.

Ademais, nota-se que os aludidos institutos jurídicos invocados também foram reconhecidos pela a municipalidade, tanto que houveram diversas tentativas de autocomposição que não lograram êxito em seu feitio por conta da negativa das propostas feitas.

Não obstante o insucesso na tentativa de conciliação ora esforçada pela municipalidade, percebe-se que a empresa autora vem apresentando cálculos dispares (fls. 444-446) aos produzidos pelo Ente Público requerido.

Tal ocorrência ensejou novo impulsionamento ao Processo Administrativo de n° 1605957/2018, constatando, contudo, a falta de consenso no que tange o valor apresentado pela empresa autora, conforme às fls. 73-85 do processo mencionado.

A empresa autora demonstra, em sua peça inaugural, tão somente suas premissas com base da comprovação da aplicação da teoria da imprevisão e demais institutos elencados, sendo que a própria municipalidade já havia reconhecido a incidência dessas teses jurídicas, antes mesmo da invocação do honroso juízo.

A imprevisibilidade fatídica foi de consenso em toda a discussão travada sobre a teoria da imprevisão, o que determinou a métrica de tal desavença: a de se findar sobre a diferença dos valores expostos pelo o Município e pela requerente”. (grifei) (fls. 473/474)

Ora, como se vê, a argumentação apresentada pela Apelante é deveras contraditória, eis que deixa claro que não há nenhuma divergência quanto à possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão para fins de repactuação, reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro e, posteriormente, defende, de forma genérica, que a Apelada não demonstrou a caracterização de situação imprevisível com tal finalidade.

Não obstante a consagração do princípio da eventualidade em nosso sistema processual civil, materializado no art. 336 do Código de Processo Civil, é defeso à parte ré apresentar defesas contraditórias e prejudiciais a ponto de não ser possível determinar qual a linha intelectiva adotada pela parte; entendimento encampado pelos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR REQUERIMENTO DA RÉ, ENVOLVENDO PERICIAL GRAFOTÉCNICA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. Procedência do pedido. Recurso da ré. Teses defensivas que se revelam como contraditórias. A utilização do princípio da eventualidade, como técnica processual, deve obedecer a requisitos, entre os quais a não prejudicialidade entre as teses apresentadas. [...] (TJRJ; APL 0011883-41.2016.8.19.0207; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 02/07/2020; Pág. 595)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÕES REFERENTES A PLANO DE SAÚDE - CONTESTAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - APRESENTAÇÃO DE TESES TOTALMENTE CONTRAPOSTAS - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONFIGURADO - A contestação, no ordenamento jurídico pátrio, é regida pelo princípio da eventualidade ou concentração da defesa que, por um lado, determina à parte ré que apresente todas as teses defensivas de uma só vez, salvo situações excepcionais, por outro norte, autoriza ao demandado valer-se de todos os fundamentos jurídicos para neutralizar a pretensão autoral, ainda que aparentemente incompatíveis, mas, não obstante, as matérias abordadas em sede de contestação não podem ser totalmente contraditórias, fugindo à razoabilidade, ao risco de ofensa à boa-fé exigida de todos os integrantes da relação jurídica processual. - Se a parte ré admite expressamente a cobrança realizada pela autora e, ato contínuo, pretende dar outra versão aos fatos, de forma contraditória ao quer fora incialmente afirmado, há que se julgar procedentes os pedidos autorais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.447014-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

O mesmo raciocínio já foi empregado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as teses contrapostas veiculadas em sede de agravo regimental. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DNER PARA O DNIT. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO RITO DO AT. 543 - C DO CPC (RESP 1.316.840/CE). SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO ILÓGICA E CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O exame do agravo regimental evidencia o elastecimento do princípio da eventualidade ao limiar do seu expoente máximo, uma vez que a agravante arrisca a adoção de teses absolutamente contraditórias em nome do princípio da ampla defesa. 2. Com efeito, em suas razões, a união sustenta buscar acesso à jurisdição do Supremo Tribunal Federal para o exame da matéria constitucional. Como já fez nos autos do repetitivo., de modo que seu recurso não possuiria intuito procrastinatório. Linhas após, postula seja negado seguimento ao seu próprio Recurso Especial, por falecer ao Superior Tribunal de Justiça competência para o exame de matéria constitucional. Por fim, defende que devem ser enfrentados os dispositivos constitucionais suscitados, para, assim, viabilizar seu acesso à jurisdição do STF. 3. A recorrente não tem interesse jurídico para defender a inadmissão do seu próprio Recurso Especial por incompetência do STJ para apreciar matéria constitucional. O requerimento, tal como posto, não se amolda a qualquer figurino processual, pois ou a união apresenta pedido de desistência com espeque no art. 501 do CPC, ou curva-se aos seus próprios argumentos de que a matéria tem assento constitucional e, portanto, nem mesmo deveria ter manejado o Recurso Especial. 4. A ilogicidade das razões recursais é recrudescida pela postulação seguinte, quando, em salto olímpico ao princípio do venire contra factum proprium, postula sejam examinados os fundamentos constitucionais que, linhas antes, defendera falecer ao Superior Tribunal de Justiça competência para fazê-lo. 5. Incidência da Súmula nº 284/STF e sancionamento por recurso manifestamente infundado. Precedentes (AgRg no RESP 1.310.072/AL, Rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, dje 8/5/2013) 6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ; AgRg-AREsp 475.503; Proc. 2014/0031574-0; RO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 18/06/2014)

A posição que ora adoto possui fundamento no princípio venire contra factum proprium, segundo o qual “não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente”. (TJMG; APCV 5002695-20.2019.8.13.0394; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 05/07/2023; DJEMG 06/07/2023)

Outrossim, rememoro que o Código de Processo Civil estabelece a cooperação e a boa-fé como normas fundamentais do processo civil (arts. 5º e 6º, CPC), bem como exige do julgador a observância da razoabilidade, princípio o qual, se aplicado ao caso concreto, revela a vedação à adoção de teses diametralmente opostas pela parte.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau quando considerou que o Município Apelante manifestou sua concordância com o pleito autoral no que diz respeito ao reajuste pretendido, tendo ressaltado na sentença objurgada - o que reputo ser relevante também fazer - que nas propostas de acordo apresentadas pelo Apelante levou-se em conta o montante requerido sob esta rubrica, o que corrobora a tese do Ente Municipal no que concerne ao reconhecimento da juridicidade do pedido.

Nessa conjuntura, evidenciado o direito ao recebimento do montante, em sede de reajuste contratual, a atualização do débito, mediante a incidência dos juros de mora e da correção monetária, é mera decorrência lógica da condenação, consoante remansosa jurisprudência, e.g.:

[...] 3. A incidência dos consectários legais é ato que, salvo convenção dos litigantes, não pode se fazer cessar pela vontade de uma das partes, por ser decorrência lógica da mora, e incidir independentemente de expresso pronunciamento judicial. [...] (TJRJ; AI 0014393-22.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 25/05/2023; Pág. 540)

Ato contínuo, sublinho que deve prevalecer a sentença em xeque no que concerne à determinação do valor devido em sede de liquidação de sentença.

Isso porque, reconhecido o direito ao recebimento do montante a título de reajuste, e restando apenas estabelecer o valor devido, faz-se mister a liquidação do julgado, sobretudo porque as partes divergem apenas quanto à quantia final, tendo em conta as diferenças nos cálculos apresentados.

Ora, haja vista que não foi produzida prova pericial durante a instrução, acertado o comando judicial ao postergar a fixação do montante para a fase de liquidação do julgado, onde poderá ser aclarada a questão sem maiores embaraços.

Nesse sentido, trago à colação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA ORIUNDA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTROVÉRSIA EXISTENTE QUANTO AO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. O magistrado nas questões que lhe são postas pode determinar a produção de provas pertinentes, inclusive pericial, se assim lhe parecer oportuno para uma apreciação perfeita e justa da matéria submetida a julgamento". (TJSP; Agravo de Instrumento 2241364-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO ENVOLVENDO DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR E EVENTUAIS REFLEXOS -
SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. - Na dicção do art. 509 do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. - Em que pese a possibilidade legal de, nas hipóteses em que o quantum seja apurável por cálculos aritméticos, a parte possa ingressar diretamente com o cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC), tratando-se de sentença ilíquida que requer a realização de cálculos mais complexos, afigura-se correta a figura da liquidação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.528780-8/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 09/03/2021)

Assim como fez o magistrado singular, importa consignar que deverá ser descontado do montante o valor já adimplido pelo Apelante administrativamente, qual seja, R$ 5.990.485,88 (cinco milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, escorreita a sentença ao fixar o marco inicial da correção monetária na data do efetivo prejuízo, todavia, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois se trata de relação contratual.

Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios.

Porém, oportuno lembrar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º, ipsis litteris:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre a condenação deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Finalmente, acertada também a postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC, por ser ilíquida a condenação.

Em face do exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Além disso, conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença, apenas para determinar que i) o termo inicial dos juros de mora é a data da citação; e ii) a partir de 09/12/2021 deve incidir sobre o montante da condenação exclusivamente a Taxa Selic, a título de atualização do débito, referencial que engloba os juros de mora e a correção monetária.

Via de consequência, devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não provimento do apelo (art. 85, §11º, CPC), de maneira que deverá o trabalho realizado na instância recursal ser considerado quando de seu arbitramento, postergado por força do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2023 às 13:11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47216704082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR